Tribunal: TJDFT
Processo: 0717996-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO, PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO AGRAVADA PELO INDEFERIRMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO PELO CORREIO COM AVISO DE RECEBIMENTO. ARTIGO 8o, II, DA LEI 6.830/80 (LEF). ENTREGA NO ENDEREÇO CORRETO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, a qual indeferiu a gratuidade da justiça e a exceção de pré-executividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão cinge-se à análise da suposta nulidade da citação do agravante, bem assim a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. As circunstâncias dos autos, portanto, indicam que a agravante, de fato, deve ser considerada hipossuficiente.
4. De acordo com o art. 8°, incisos I e II, e art. 12, § 3o, da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980) a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma, bastando que seja entregue no endereço do executado. 4.1. Observe-se que a norma legal aplicável às execuções fiscais difere dos artigos 248, caput e § 4o, e 252, parágrafo único, do CPC, pois é válida a citação postal pelo correio no endereço do executado, e não apenas quando recebida por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso.
5. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) 1. É válida a citação postal entregue na residência do executado, mesmo que recebida por terceiro. 2. A execução fiscal inferior a R$ 7.889,24, comporta arquivamento provisório, nos termos dos Provimentos da Corregedoria. (07002375520228070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 23/8/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso parcialmente provido apenas para conceder a gratuidade de justiça pleiteada. Teses de julgamento: " Presume-se válida a citação postal quando encaminhada acarta citatória ao endereço correto do executadoe recebido o Aviso de Recebimento, sem ressalvas, por terceiro devidamente identificado.”
Dispositivos relevantes citados: art. 8°, incisos I e II, e art. 12, § 3o, da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980) e art. 248, caput e § 4o, e 252, parágrafo único, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (07002375520228070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 23/8/2022).